Tribunal: TJSP
Processo: 1007318-24.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Revisão contratual. Aquisição de imóvel mediante garantia de alienação fiduciária. Juros contratados de 1% ao mês, tendo o IGP-M como índice de reajuste, têm amparo legal. Apelante não comprovou nenhuma irregularidade nos valores cobrados. Instado a produzir provas, requereu, de forma genérica e superficial, a juntada de documento e prova pericial, sem nenhuma especificação ou justificação.

Ementa:
Revisão contratual. Aquisição de imóvel mediante garantia de alienação fiduciária. Juros contratados de 1% ao mês, tendo o IGP-M como índice de reajuste, têm amparo legal. Apelante não comprovou nenhuma irregularidade nos valores cobrados. Instado a produzir provas, requereu, de forma genérica e superficial, a juntada de documento e prova pericial, sem nenhuma especificação ou justificação. Cerceamento de defesa afastado. Devido processo legal observado. Contrato que se apresenta válido e eficaz, não se identificando irregularidades. Aspectos pessoais do apelante são insuficientes para a pretensa modificação, inclusive quanto à prorrogação de prazo para o pagamento do saldo devedor – já estipulado em longo período, qual seja, 13 anos – , haja vista a bilateralidade da relação negocial. Improcedência da ação em condições de sobressair. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164524
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007318-24.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante DIRLEI ALVES
DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados AGROPASTORIL GB LTDA e
FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007318-24.2018.8.26.0604 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.007.318-24.2018.8.26.0604
Apelante:
DIRLEI ALVES DE CARVALHO
Apeladas:
AGROPASTORIL GB LTDA. E OUTRA
Comarca:
SUMARÉ
Voto n.o 45.112
Revisão contratual. Aquisição de imóvel mediante
garantia de alienação fiduciária. Juros contratados de
1% ao mês, tendo o IGP-M como índice de reajuste, têm
amparo legal. Apelante não comprovou nenhuma
irregularidade nos valores cobrados. Instado a produzir
provas, requereu, de forma genérica e superficial, a
juntada de documento e prova pericial, sem nenhuma
especificação ou justificação. Cerceamento de defesa
afastado. Devido processo legal observado. Contrato
que se apresenta válido e eficaz, não se identificando
irregularidades. Aspectos pessoais do apelante são
insuficientes para a pretensa modificação, inclusive
quanto à prorrogação de prazo para o pagamento do
saldo devedor já estipulado em longo período, qual
seja, 13 anos , haja vista a bilateralidade da relação
negocial. Improcedência da ação em condições de
sobressair. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007318-24.2018.8.26.0604 -Voto no
3
base na r. sentença de págs. 329/335, que julgou improcedente ação de
revisão contratual, envolvendo aquisição de lote de terreno urbano mediante
pagamento parcelado, com garantia de alienação fiduciária.
Alega o apelante que houve violação ao contraditório e à
ampla defesa, pois pleiteou a realização de provas para verificar os índices de
correção das prestações e irregularidades do conjunto habitacional. A seguir
menciona peculiaridades que o levaram à conclusão do negócio, dando ênfase
de que os valores das parcelas mensais sofreram reajustes da ordem de 300%
em seis anos, apresentando, ainda, aspectos pessoais. Sustenta que as
fórmulas de amortização impedem a ocorrência de capitalização de juros,
reportando-se a inúmeros textos legais, além de ressaltar que não se discute a
taxa de juros, mas o sistema de cálculo de juros incidentes sobre o valor
pactuado, que é uma metodologia enganosa e prática de anatocismo, não
podendo o contrato apresentar armadilhas. Defende a existência de cláusulas
abusivas e desrespeito ao equilíbrio da equação financeira do contrato,
salientando, ainda, a ilegalidade da cobrança de juros mensais. Aduz que a
apelada utiliza como indexador o IGP-DI que varia mais que outros índices,
sendo cláusulas leoninas que trazem onerosidade excessiva. Destaca, ainda, a
violação do dever de informar e de redação clara do contrato, pleiteando,
assim, o provimento do recurso, com a anulação da sentença e
prosseguimento do feito, para a produção de provas, ou a procedência da
ação.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão do apelante, págs. 353/361.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
Inicialmente, afasta-se a arguição de cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007318-24.2018.8.26.0604 -Voto no
4
defesa, não havendo supedâneo para a anulação da sentença.
Com efeito, o julgamento antecipado da lide é admissível
na espécie, dispensando-se a dilação probatória requerida pelo apelante,
consistente em prova pericial, haja vista que a prova documental carreada
permitiu apuração pormenorizada da pendência, com a livre formação da
convicção do julgador principal destinatário da prova.
Não se pode olvidar que, dentre os princípios que
norteiam o processo civil, encontra-se o da economia processual, por
conseguinte, nada há que justifique despicienda realização de atos processuais
que não acrescentariam elementos essenciais para a prolação do provimento
jurisdicional.
Isso porque os documentos esgotam a demonstração da
situação fática, restando apenas a aplicação do direito para a qualificação dos
fatos.
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“Hão de ser levados em consideração os princípios da
livre admissibilidade da prova e do livre convencimento
do juiz, que permitem ao julgador determinar as provas
que entende necessárias à instrução do processo, bem
como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou
protelatórias.” (AgInt no AREsp 1139785/MS. Relator
Ministro
Lázaro
Guimarães.
Quarta
Turma.
J.
17-05-2018).
“Segundo entendimento desta Corte, cabe ao juiz, como
destinatário final das provas, avaliar e deferir a
produção probatória que considerar necessária à
formação do seu convencimento, advindo daí a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007318-24.2018.8.26.0604 -Voto no
5
possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou
meramente
protelatórias
sem
que
implique
em
cerceamento de defesa.” (AgInt no AREsp 949.561/RJ.
Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. J.
05-12-2017).
Não bastasse, ressalte-se que, ao ser concedida a
oportunidade para que as partes manifestassem sobre produção de provas,
conforme interlocutória de pág. 325, o ora apelante ressaltou que pretendia a
prova pericial e a juntada de documentos, pág. 327, no entanto, sequer
especificou que tipo de prova, quais itens ou pontos controvertidos seriam
objeto da pretensa prova técnica, além do que, a juntada de documentos
poderia ocorrer, uma vez que não se identificou nenhum óbice para tanto.
Assim, as alegações genéricas e superficiais do apelante
são insuficientes para dar guarida às suas pretensões, uma vez que o devido
processo legal fora integralmente observado.
3. Quanto ao mérito, no caso dos autos, não obstante a
possibilidade, em tese, de revisão do contrato, não houve prova de nenhuma
irregularidade no ajuste, ressaltando-se que o apelante sequer apontou qual
seria o valor efetivamente devido em cada parcela, portanto, mero
inconformismo que não tem a relevância pretendida.
Outrossim, o pedido de inversão do ônus da prova, como
constou da inicial, pág. 21, alínea 'd', por si só, não proporciona
embasamento, além do que, pretensão de consignação de pagamento de valor
unilateralmente referido, pág. 21, II, também não tem sustentáculo jurídico,
pois não há nenhuma pertinência com percentual da renda do apelante, além
de extensão de prazo para o pagamento integral da dívida.
Destarte, o que efetivamente existe é o subjetivismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007318-24.2018.8.26.0604 -Voto no
6
inconsequente em relação ao valor devido, porém, sem apresentar dados
técnicos pertinentes, tanto que o próprio apelante concorda com os juros de
1% ao mês, porém, fala de anatocismo de forma vulgar, sem nenhum
respaldo.
Observe-se que a incidência de juros de 1% ao mês, pelo
sistema de amortização com juros simples, está prevista na cláusula 2.1.2, 'B'
e 'B.1', pág. 58/59.
Ademais, o índice de reajuste pelo IGP-M fora
livremente contratado, cláusula 2.1.3, 'D', pág. 59, e não se apresenta abusivo,
consequentemente, nada existe para ser revisto, ante a validade e eficácia do
avençado.
Assim, questões outras sobre encantamento com a
compra do imóvel, ou mesmo ausência de informações relevantes por ocasião
da aquisição do bem, ou até redução da capacidade financeira do comprador,
não obstante caracterize aspecto significativo no âmbito pessoal do apelante,
na questão contratual não apresenta suporte, portanto, o que fora ajustado está
apto a regular sequência.
No mais, o aspecto consumerista, por si só, não
proporciona fundamento para alteração do contrato, cujo pagamento das
parcelas foi previsto em 13 anos, ou seja, 156 prestações, o que tampouco
autoriza o prolongamento do prazo referido, haja vista que a bilateralidade
deve ser destacada e, no caso em exame, em nenhum momento, houve
predisposição da apelada em renegociar o que fora livremente pactuado.
Como bem salientou o d. magistrado, na verdade,
constata-se que foi o próprio apelante quem deu causa aos contínuos
inadimplementos e, por conseguinte, houve aumento das parcelas em razão
da incidência dos encargos da mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007318-24.2018.8.26.0604 -Voto no
7
Nesse contexto, não se vislumbra nenhuma afronta ao
dever de informação, tampouco há que ser reconhecida a existência de
abusividade das cláusulas contratuais, com vantagem excessiva a uma das
partes, devendo, pois, sobressair o pacta sunt servanda.
Finalmente, a improcedência da ação deve prevalecer e,
em decorrência do desfecho da demanda, majora-se a verba honorária para
15% do valor da causa, com base no artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, com a ressalva do artigo 98, §3o, do mesmo Diploma Processual.
4. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
A293